Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. CABIMENTO DE MULTA. VALOR ABUSIVO. ADEQUAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir o percentual da multa rescisória.

2. Preliminarmente, a ré sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ante o argumento de que é mera intermediária entre o anfitrião e o consumidor. No mérito, alega que a multa rescisória ajustada, correspondente a 50% do valor do contrato, deve ser mantida.

3. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 56471144).

4. A relação contratual é de consumo e, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente aos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade afastada.
5. O conjunto probatório comprova que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 11/08/2023, ocasião em que a recorrida efetuou reserva de hospedagem em Natal/RN, para o período de janeiro/2024, pelo valor total de R$5.175,13 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos). No entanto, 17 dias após, a autora solicitou à ré o cancelamento do contrato e recebeu a metade do valor pago, motivando o pedido de devolução do valor remanescente.
6. A rescisão do contrato de compra e venda de pacote de hospedagem, motivada porque as passagens aéreas da autora foram canceladas, autoriza a devolução dos valores pagos e legitima a incidência da cláusula penal compensatória. No entanto, a retenção integral da importância ou a aplicação de multa nitidamente excessiva configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.
7. No caso, a penalidade exigida pela ré/recorrente foi de 50% do valor do contrato, evidenciando que é abusiva, desproporcional e merece adequação, notadamente porque a autora solicitou o cancelamento em tempo hábil para a renegociação da hospedagem.
8. Destarte, irretocável a sentença que fixou a multa no importe de 10% do valor pago pela autora, penalidade que é razoável e proporcional.
9. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, por equidade.

11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.